Tribunal: TJES
Processo: 5015847-46.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015847-46.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RECORRIDO: BRIENY ROMUALDO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015847-46.2024.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: RONAN COUTO DOS SANTOS
RECORRIDO
: BRIENY ROMUALDO e MUNICIPIO DE VITORIA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO HABITACIONAL. ALUGUEL SOCIAL E BÔNUS MORADIA. CO-POSSE COMPROVADA. IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. INTERDIÇÃO PELA DEFESA CIVIL. DIREITO DA EX-CÔNJUGE AO RATEIO DOS BENEFÍCIOS RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Alega a Requerente, em síntese, em sua peça preambular, que era possuidora de um imóvel localizado na Escadaria Hilda Fagundes, s/n, Cabral, nesta municipalidade, sendo que sua morada foi considerada de alto risco pela Defesa Civil Municipal em várias ocasiões e por tal situação, teve o imóvel interditado em 2016 e orientada a procurar outro local para morar. Diz que após o desabamento se divorciou do 2º Requerido, mas que ele está recebendo o aluguel social integralmente e que não tem onde morar e que não possui renda suficiente para alugar outro imóvel, pelo que pretende se beneficiar do aluguel provisório e do bônus moradia. [...]”
.

2
. O Juízo de origem, ao apreciar o pedido autoral, julgou-o procedente.
.
Inconformada com a sentença, a parte ré (Sr. Ronan) interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em verificar se a autora, que deixou o imóvel comum anteriormente por risco estrutural atestado por ente público, faz jus à cota-parte (50%) dos benefícios habitacionais (provisórios e definitivos) pagos pela municipalidade em decorrência da interdição definitiva do referido bem, cuja posse originária foi adquirida na constância do casamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
As provas dos autos comprovam que o bem foi adquirido durante a sociedade conjugal, sendo certo que a autora foi forçada a desocupá-lo precocemente, em 2016, devido ao risco de desabamento.

5
. O simples fato de a parte ré estar ocupando o imóvel, que, frise-se, já se encontrava em área de risco desde os anos anteriores, no momento do Auto de Interdição formalizado em 2021 não lhe outorga a propriedade exclusiva nem faz desaparecer a co-posse detida pela ex-esposa.

6
. Correta, portanto, a sentença guerreada, que deu à lide solução equitativa e harmônica com o postulado da dignidade da pessoa humana e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO
7.
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E DESPROVIDO
,
mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte ré/recorrente.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)